Tribunal: TJSP
Processo: 1042278-56.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
RECURSO. APRESENTAÇÃO DE DUAS PEÇAS RECURSAIS PELO AUTOR. HIPÓTESE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA, A TORNAR INADMISSÍVEL AQUELA APRESENTADA EM SEGUNDO LUGAR. NÃO CONHECIMENTO. Assim que interposto o primeiro recurso, operada está a preclusão consumativa, de modo que não tem qualquer eficácia o segundo ato recursal praticado pela mesma parte.

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSEMBLEIA GERAL

Ementa:
RECURSO. APRESENTAÇÃO DE DUAS PEÇAS RECURSAIS PELO AUTOR. HIPÓTESE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA, A TORNAR INADMISSÍVEL AQUELA APRESENTADA EM SEGUNDO LUGAR. NÃO CONHECIMENTO. Assim que interposto o primeiro recurso, operada está a preclusão consumativa, de modo que não tem qualquer eficácia o segundo ato recursal praticado pela mesma parte.

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSEMBLEIA GERAL CONVOCADA PARA ELEIÇÃO DE SÍNDICO. REPRESENTAÇÃO DE CONDÔMINOS POR PROCURAÇÕES OUTORGADAS A FUNCIONÁRIOS DO PRÓPRIO CONDOMÍNIO OU DE EMPRESA TERCEIRIZADA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA OU DE ABUSO DE DIREITO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA OUTORGA DE PODERES PELOS CONDÔMINOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS JURÍDICOS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A legislação civil não impõe restrição quanto à escolha do mandatário pelo condômino, sendo válida a procuração outorgada a funcionários do condomínio ou de empresas a ele vinculadas, desde que regularmente formalizada e ausente vício de vontade. 2. A mera subordinação hierárquica do mandatário à candidata à reeleição não autoriza, por si só, a presunção de vício ou de falta de independência, incumbindo à parte interessada comprovar a ocorrência de coação, dolo ou fraude. 3. O abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil, exige demonstração de excesso manifesto, o que não se verifica quando os condôminos, cientes da condição profissional de seus procuradores, conferem-lhes poderes para representação em assembleia. 4. Prevalece o princípio da conservação dos atos jurídicos e da segurança das relações condominiais, impondo-se a preservação da assembleia regularmente convocada e realizada, ausente demonstração de prejuízo concreto ("pas de nullité sans grief"). 5. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do apelo, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a R$ 2.500,00, de modo a remunerar também a atividade recursal acrescida.